Tribunal: STF
Processo: Rcl 48626
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. ADPF 250. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. Não há como entender discutida a questão de fundo, objeto do processo paradigma invocado, diante do acolhimento de preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que obstou o exame do mérito da ação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.